Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACAO COMINATORIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. APRENSÃO ESTIMATIVA. MENSURAÇÃO SEGUNDO OS CUSTOS ESTIMADOS DO TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. PRETENSAO. TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO AO AUTOR. AMIDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA (ADENOAMIGDALECTOMIA). ENFERMIDADE. DIAGNOSTICO. DISPNEIA EM DECÚBITO DE GRANDE INTENSIDADE. NECESSIDADE DA PRESTACAO. PRESTACAO DEMANDADA. OMISSAO ESTATAL. DIREITO A SAUDE. ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. NECESSIDADE E URGENCIA COMPROVADAS. DEMORA. REALIZACAO EM UNIDADE DA REDE PUBLICA, E, SUBSIDIARIAMENTE, EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE DE CRIANCA E ADOLESCENTE. DEVER DO ESTADO. CUSTOS. CARENCIA DE RECURSOS. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGACAO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINACAO. ESTABELECIMENTO. PRESERVACAO. SENTENCA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. O valor da causa nas ações cujo objeto é o fornecimento de serviços relativos à concretização do direito à saúde, aferido que o pedido, nessas hipóteses, considera-se de caráter cominatório, deve ser fixado de forma estimativa, não se vislumbrando equívoco na mensuração do valor agregado à lide segundo o valor estimado dos custos do tratamento cirúrgico que faz o objeto do pedido e cujo custeio é demandado do poder publicado, computando-se materiais e medicações indispensáveis ao procedimento, de acordo com o bem jurídico que pleiteado.
2. A transcendência do direito a saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes a pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas a materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que esta inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito a saúde e direito de todos e dever do Estado.
3. Ao adolescente que, acometido de enfermidade grave cujo tratamento reclama sua submissão a procedimento cirúrgico não eletivo e com indicação de realização imediata, sobressaindo que não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com tratamento em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Qualificando-se a obrigação que lhe esta debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a concretização do direito subjetivo público a saúde e preservação da vida, como primazia do princípio da dignidade humana.
5. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do Estado na aplicação das políticas públicas e agir quando instado pela parte que teve seu direito a saúde menosprezado.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.